Tribunal: TJDFT
Processo: 0707307-98.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ADIMPLEMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado (teoria da asserção). Assim, a inscrição do autor em cadastro de inadimplentes e as respectivas cobranças guardam relação com o contrato firmado entre as partes, o que autoriza a recorrida a figurar no polo passivo da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Verifica-se, dos autos, que o autor/recorrente demonstrou o pagamento de somente umas das parcelas do título 1602084566 (ID17605458 p.3) e outra parcela do título 1603340217 (ID17605458 p.2), ambas discriminadas no documento de ID 17605726. Destarte, tendo em vista o adimplemento parcial dos débitos, a inscrição do recorrente em cadastro de inadimplentes (ID 17605457) configura exercício regular de direito, não havendo de se falar em manutenção indevida do seu nome no referido cadastro. Escorreita, portanto, a r. sentença.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da justiça gratuita que ora defiro.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.